Tribunal: TJMT
Processo: 1030185-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030185-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), TACTICAL FORCE COMERCIO DE FARDAS E EQUIPAMENTOS PARA POLICIAIS LTDA - CNPJ: 24.472.653/0001-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Tactical Force Comércio de Fardas e Equipamentos para Policiais Ltda
. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que a matéria relativa à fixação de juros e correção monetária seria de ordem pública e passível de análise de ofício, independentemente de dilação probatória, conforme o Tema 1.062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de análise de ofício da legalidade dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicados na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, concluindo que eventual descumprimento dos limites da Taxa SELIC exige prova técnica e análise aprofundada, o que impede sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.

5. A inexistência de pronunciamento favorável ao embargante não configura omissão, mas sim inconformismo com a decisão proferida, que deve ser combatida pelos meios recursais adequados.

6. Embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento nem ao reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. A decisão não é omissa quando enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062; TJMT, AI nº 1002740-28.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 05/12/2023, DJE 11/12/2023; TJMT, ED nº 24918/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02/05/2018, DJE 09/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Tactical Force Comércio de Fardas e Equipamentos para Policiais Ltda.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 1.062 DO STF – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA INCIDENTAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução em razão da aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios, supostamente em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, exige análise probatória aprofundada, sendo inadequado o uso da exceção de pré-executividade para esse fim.

3. O Tema 1.062 do STF estabelece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios, desde que não ultrapassem os limites da Taxa SELIC. A verificação de eventual descumprimento desse parâmetro depende de cálculos específicos e análise técnica.

4. Recurso não provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão embargado, argumentando que a matéria relativa à fixação dos juros e da correção monetária é de ordem pública e, portanto, poderia ter sido analisada de ofício pelo juízo, sem necessidade de dilação probatória.

Defende que o reconhecimento da violação aos limites da Taxa SELIC não depende de produção de prova técnica, pois a questão envolve norma cogente, de observância obrigatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

Afirma que os juros e correção monetária aplicados às Certidões de Dívida Ativa devem seguir os parâmetros estabelecidos pela Fazenda Nacional, sendo ilegal qualquer índice que ultrapasse esses limites. Alega, ainda, que a omissão no acórdão embargado compromete a adequada prestação jurisdicional, pois impede a correção de ilegalidade flagrante.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que o Tribunal reconheça expressamente que a matéria pode ser analisada de ofício, independentemente de dilação probatória, promovendo a integração do julgado (Id. 272053396).

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, sustentando que não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão expressamente analisou a questão da correção monetária e dos juros, afastando a alegação da embargante. Argumenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pois visam rediscutir matéria já decidida, devendo ser rejeitados. (Id. 273593369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos
por
Tactical Force Comércio de Fardas e Equipamentos para Policiais Ltda.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão, argumentando que a matéria relativa à fixação dos juros e da correção monetária seria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Defende que o acórdão embargado não teria se manifestado expressamente sobre essa possibilidade, o que, em sua visão, configuraria omissão passível de correção via embargos declaratórios.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062, estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios, desde que não ultrapassem os limites da Taxa SELIC. Destacou-se que a verificação de eventual descumprimento desse parâmetro depende de cálculos específicos e análise técnica.

Pontuou-se, ainda, que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para tratar de questões que possam ser analisadas de ofício, desde que demonstradas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No entanto, ressaltou que o reconhecimento de eventual excesso de execução, quando depende de análise detalhada de cálculos e perícias, não se enquadra no âmbito de cognição sumária da exceção de pré-executividade. Para tanto, seria necessária a produção de prova técnica, o que reforça a inadequação do rito eleito pelo agravante.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1.
“
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
” (Tema 1.062/STF)
.

2
.
Se
a
própri
a

parte Excipiente
instrui sua Exceção de
Pre
-Executividade com laudo
técnico
pericial,
resta enfraquecid
o

o argumento de que o caso não demanda
a necessária
dilação probatória.

3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa
em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período.

4. Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação
da
IGP-DI se mantém abaixo ou no limite lega
l
estabelecido no julgamento do Tema n.
º
1.062
/STF
para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.

5.
Agravo
de Instrumento
desprovido”.

(N.U 1002740-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)
.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025